Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719366-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE TEIXEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marlene Teixeira Rodrigues em face da r. sentença (ID 52512925) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos. Nas razões do recurso (ID 52512931), a Autora pede a antecipação da tutela recursal. Sustenta que após o julgamento do Agravo de Instrumento no 0718244-61.2023.8.07.0000, no qual a eg. 8a Turma Cível deferiu, à unanimidade, tutela de urgência pleiteada no presente processo, não houve a produção de novas provas. Alega que, além de ter sido a única a apresentar documentos comprobatórios nos autos, somente ela manifestou interesse em produzir provas em audiência de instrução e julgamento, porém, o d. Juízo a quo entendeu desnecessária a produção das provas requeridas e julgou antecipadamente o mérito. Aduz que a improcedência dos pedidos é equivocada, visto que, mesmo com o cerceamento de defesa, os documentos juntados aos autos são capazes de demonstrar que houve falhas na prestação dos serviços financeiros por parte da Apelada e que a Apelante fez tudo que estava ao seu alcance para contestar a compra o mais rápido possível. Argumenta que “ainda se mantêm presentes os pressupostos autorizadores da tutela da urgência legalmente previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão”. Desse modo, por entender que a r. sentença proferida afetou a tutela de urgência deferida pela eg. 8a Turma, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança das transações contestadas, bem como os juros, multa e correção monetária. Pugna também para que o Apelado seja impedido de inscrever o nome da Apelante no órgão de proteção de crédito. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão (artigo 1.012, § 4o, do CPC/15). Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante restou delineado na decisão liminar (ID 52512204) e no acordão (ID 52512924) do Agravo de Instrumento no 0718244-61.2023.8.07.0000, de fato há indícios de possível falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Isso porque, a despeito de a Agravante haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu dados bancários e senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora, que totalizam o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), destoaram completamente do histórico de gastos dela, conforme faturas de meses anteriores coligidas ao feito (IDs 52512183, 52512184, 52512185, 52512186, 52512187, 52512188, 52512189, 52512190, 52512191), de modo que era possível à instituição financeira perceber uma situação suspeita. Acrescente-se que, conforme declarado pela parte Autora no Boletim de Ocorrência (ID 52512195), as compras contestadas se concretizaram na cidade de Campinas/SP, sendo que a Apelante reside em Brasília/DF. Além desses aspectos, a instituição financeira foi direta e expressamente alertada pela Apelante ao contestar a transação, mas preferiu proceder à cobrança dos valores impugnados. Desse modo, somando todos os fatores expressos acima e considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude, constata-se possível falha na prestação do serviço. Nesse sentido, os seguintes julgados, inclusive desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE CONHECIDA COMO 'GOLPE DO MOTOBOY'. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. Nos termos da Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". 3. A despeito de o Autor haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu dados bancários e senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do consumidor destoaram completamente do histórico de gastos dele, de modo que era possível à instituição financeira perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. 4. Considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade das movimentações financeiras, constata-se a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta da parte Ré e os prejuízos causados ao cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos materiais. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1643679, 07407518120218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. A despeito de a Autora/Apelante ter reconhecido que, por ter acreditado estar tratando com preposto do banco Réu/Apelado, compareceu ao caixa eletrônico e realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário para a realização de uma suposta atualização de dados cadastrais, não se pode desconsiderar que a realização de 55 (cinquenta e cinco) transferências bancárias - TEDs, a partir da conta bancária da consumidora, via internet e todas na mesma data, destoava completamente do perfil e do histórico de gastos dela, consoante extratos dos meses anteriores, máxime por se tratar de uma pessoa idosa, aposentada, e que recebe proventos mensais no valor líquido de R$ 4.329,37 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), muito inferior ao total das referidas transferências eletrônicas. 3. Incumbindo às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes, sobretudo em relação aos consumidores idosos, nos termos do Normativo SARB 23/2020, e constatando-se, no caso, a notória atipicidade e recorrência das 55 (cinquenta e cinco) TEDs realizadas, no mesmo dia, a partir da conta bancária da consumidora, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do banco Réu/Apelado, capaz de ensejar a reparação dos danos materiais. 4. Uma vez que os fatos descritos nos autos não ensejam danos morais in re ipsa e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, não resta configurado o dano moral. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1391354, 07171142020208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, resta configurada a probabilidade do direito almejado pela Autora. O periculum in mora também se evidencia, notadamente quando já iniciada a cobrança de parcelas de importe elevado – R$ R$ 9.166,70 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos) – com potencial para comprometer a subsistência da Apelante, bem como resultar em inscrição do nome dela em cadastros de proteção ao crédito. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a determinação contida no v. Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 0718244-61.2023.08.07.0000 (ID 525129124, fl. 11), a fim de que o Réu/Apelado “suspenda a cobrança do valor discutido na demanda – 6 (seis) parcelas de R$ 9.166,70 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) –, e que se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes” até o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator